Tribunal: TJMT
Processo: 0013905-69.2012.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0013905-69.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANTONILHA MIGUELINA DA CUNHA - CPF: 014.286.171-59 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (EMBARGADO), ILANA CRISTINA DA SILVA - CPF: 004.062.311-41 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 0013905-69.2012.8.11.0002 interposto no
Recurso de Apelação de Cível
de mesma numeração

– Várzea Grande

Embargante: Antonilha Miguelina da Cunha

Embargada: Banco Cruzeiro do Sul S.A. em liquidação extrajudicial

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 0013905-69.2012.8.11.0002 interposto no
Recurso de Apelação de Cível
de mesma numeração

– Várzea Grande

Embargante: Antonilha Miguelina da Cunha

Embargado: Banco Cruzeiro do Sul S.A. em liquidação extrajudicial

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Antonilha Miguelina da Cunha
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante alega o vício de omissão, sob o argumento de necessidade acerca da prova pericial para comprovar o ato ilícito praticado pelo apelado.

Ao final, prequestiona os dispositivos legais que regem a matéria em debate.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 118753498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante alega o vício de omissão, sob o argumento de necessidade acerca da prova pericial.
P
requestiona os dispositivos legais que regem a matéria em debate, com intuito de interposição dos recursos especiais.

Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentada sobre a desnecessidade de prova pericial, vejamos:

“
Na espécie, a despeito de reputar a necessária produção de prova, notadamente a necessidade de realização de perícia nos documentos acostados com suposto indícios de fraudes, tenho que não compete ao juiz a produção de provas em benefício das partes.

Trilhando nessa premissa, vale registrar que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Sendo assim, é cediço que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

De tal arte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta as alegações postas na exordial, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito.

Nesse sentido já relatei,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.”
(RAC n. 26.192/2018, 3a Câm. de Direito Privado, j. 13.06.2018)

In casu
, verifico que o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato de adesão, devidamente assinado pela autora, juntamente com os documentos pessoais.”

Desse modo, ao contrário do que alega a apelante, não há necessidade de perícia técnica, quando o contrato devidamente assinado, vem acompanhado dos documentos de identificação da parte, bastando uma simples comparação para comprovar que se trata da mesma assinatura, corroborada pela disponibilização de valores pelo banco.

Nesse sentido é o entendimento proferido por este e. Tribunal em situações análogas,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INOCORRÊNCIA – QUESTIONAMENTO RECURSAL LIMITADO À SIMPLES NEGATIVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – DESNECESSIDADE DA PERÍCIA – SIMPLES AFIRMAÇÃO DO DEVEDOR DE QUE NÃO CELEBROU O CONTRATO – EXISTÊNCIA DE DADOS PESSOAIS DO DEVEDOR EM PODER DA EMPRESA DE TELEFONIA – IMPOSSIBILIDADE FÍSICA DE A EMPRESA TER “ADIVINHADO” A QUALIFICAÇÃO E OS DEMAIS DADOS PESSOAIS DO DEVEDOR E DE DETER A CÓPIA DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS DE QUALQUER PESSOA SEM QUE À ELA TENHA SIDO FORNECIDO NO ATO DA CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA LÍCITA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.(...)
2. Se de um lado o Banco apresenta cópia do instrumento contratual assinado pelo autor, junto à cópia dos documentos originais do contratante, e, de outro, há pura e simples afirmação do reclamante de que a assinatura foi forjada, defendendo a necessidade da realização da perícia grafotécnica, sem, contudo, demonstrar qualquer mínima justificação para a contratação e para a posse dos seus dados pessoais pela empresa, as obrigações assumidas devem ser integralmente cumpridas, sendo lícita e legítima a cobrança empreendida pela instituição financeira
.”
(RAC n. 1000771-97.2021.8.11.0080, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 22.06.2021- negritei)

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica firmada entre as partes.”
(id. 115871466)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção da embargante em rediscutir a matéria apreciada em sede de apelo, tentando reabrir a fase de instrução probatória dos autos de origem.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022